Tribunal: TJSP
Processo: 1019948-93.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - CONTRATAÇÃO DA RÉ PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ELETROCARDIÓGRAFOS - EQUIPAMENTOS - EXTRAVIO - AUTORA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL - PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - GERENCIADORA E DEPOSITÁRIA DOS BENS DO ESTADO - PRETENSÃO - RESSARCIMENTO PELA PERDA DOS EQUIPAMENTOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - VEDAÇÃO À INDENIZAÇÃO EM NOME PRÓPRIO - BENS DE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - CONTRATAÇÃO DA RÉ PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ELETROCARDIÓGRAFOS - EQUIPAMENTOS - EXTRAVIO - AUTORA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL - PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - GERENCIADORA E DEPOSITÁRIA DOS BENS DO ESTADO - PRETENSÃO - RESSARCIMENTO PELA PERDA DOS EQUIPAMENTOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - VEDAÇÃO À INDENIZAÇÃO EM NOME PRÓPRIO - BENS DE TITULARIDADE DA FAZENDA DO ESTADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FEITO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.